Tribunal: TJSP
Processo: 1030817-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Improcedência da ação - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030817-26.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelado SOMPO
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza que o negava e declarará.
Participaram o 4o e 5o juizes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030817-26.2020.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Sompo Seguros S/A
Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
VOTO 23.623
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em
razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária - Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo
de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado
lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Improcedência
da ação - Sucumbência invertida - Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que
SOMPO SEGUROS S/A move contra EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A julgada procedente, nos termos do art. 487, inc. I do CPC,
para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$19.263,21, que deverá ser
atualizada monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo desde a data dos pagamentos que integram este valor e juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação. Ante a sucumbência, condenada a ré
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a anulação do
julgado, ante o cerceamento ao direito de defesa, devendo ser remetido os
autos à Vara de origem para a devida instauração processual com a
produção de prova pericial. No mérito, requer a improcedência da demanda.
Sustenta a apelante que há nulidade na sentença, haja vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida com base em prova unilateral apresentada pela apelada.
Pontua a apelante, que os segurados buscam assistências
técnicas de suas preferências, que por sua vez elaboram ordens de serviço
ou orçamentos genéricos, na maioria das vezes sem ao menos visitar o
local no intuito de verificar problemas nas instalações internas e/ou
eventuais problemas antecedentes de ordem técnica nos aparelhos, e após
encaminham tais laudos as seguradoras, que efetuam o pagamento e
passam a imputar a responsabilidade à fornecedora, sem quaisquer outras
cautelas, como aqui fez a apelada.
Ressalta também, ser alegada na inicial apenas a existência de
oscilação de energia, não sendo realizada vistoria no imóvel dos segurados,
procedimento indispensável para o caso em questão.
Aduz a apelante não ter sido encontrada qualquer perturbação na
rede da EDP São Paulo nos dias alegados.
Alega ainda, que as instalações internas são de responsabilidade
exclusiva dos usuários, na forma do art. 166 da Resolução no 414/2010,
desta forma se um raio cai na unidade usuária diretamente, não pode a
Concessionária ser responsabilizada, ainda que se admita a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, conforme disposto no
art. 393 do Código Civil.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra a inicial, que a autora celebrou contrato de seguro
compreensivo condominial e residencial com terceiros, representados pelas
apólices dispostas na inicial e que, devido à oscilação de energia e
descarga elétrica, nas datas de 10.03.18, 11.07.18 e 31.10.18, alguns dos
bens que guarneciam os imóveis segurados acabaram se danificando,
gerando-lhe um prejuízo final de R$ 20.862,21. Daí a razão do pleito
condenatório.
Citada a ré, apresentou contestação alegando, preliminarmente,
ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, sustenta a
inaplicabilidade do CDC, e que o ônus da prova dos fatos narrados na inicial
era da autora. Afirma que não houve comprovação de defeito na prestação
do serviço, nem observância ao procedimento da Resolução n.o 414/2010,
uma vez que a ré não foi informada acerca da suposta oscilação de energia
nem houve requerimento administrativo do conserto dos equipamentos.
Ressaltou que o nexo causal não restou demonstrado, haja vista que não foi
realizada perícia por parte da ré nos equipamentos danificados, para que
fosse apurada a causa dos danos, salientando, ainda, que não responde por
eventuais prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior.
A ação foi julgada procedente.
A priori, no tocante a preliminar insurgida nota-se que se confunde
com o próprio mérito, oportunidade que então será discutida.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de
fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos referidos
serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou os
segurados pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada.
Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do
Poder Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do
dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da
existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica,
para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão
elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos eletrônicos
dos segurados.
Ante o ônus da prova, incumbia à autora comprovar fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de
falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a descargas
elétricas, que teriam ocasionado os danos nos equipamentos indicados na
inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as demais
legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade
entre os danos e a falha dos serviços prestados.
Na verdade, a parte autora sequer possibilitou a produção da
prova pericial necessária aos autos, deixando de preservar os aparelhos
elétricos em questão para serem periciados por profissional da área de
engenharia elétrica que poderia concluir pelo motivo por qual eles
apresentaram defeito, e assim pela eventual responsabilidade da empresa
requerida no caso dos autos.
Poderia à autora também ter produzido tal prova pericial de forma
antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não provar os
fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura nos autos
de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação ou omissão,
e os danos suportados pelos segurados da requerente.
Consequentemente, a ação deve ser julgada improcedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invertendo-se o ônus da sucumbência.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.698
Apelação Cível no 1030817-26.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelado: Sompo Seguros S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
1367574E
8
11
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F08706
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030817-26.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.